Tribunal: TJSP
Processo: 1000638-90.2020.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por dano moral - Plano de saúde – Sentença de procedência – Insurgência da requerida - Necessidade de atendimento médico-hospitalar e cirurgia em caráter de urgência/emergência – Recusa do plano quanto à cobertura em razão do período de carência – Inadmissibilidade - Dicção da Súmula n. 469, STJ – Código de Defesa do Consumidor que tem

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por dano moral - Plano de saúde – Sentença de procedência – Insurgência da requerida - Necessidade de atendimento médico-hospitalar e cirurgia em caráter de urgência/emergência – Recusa do plano quanto à cobertura em razão do período de carência – Inadmissibilidade - Dicção da Súmula n. 469, STJ – Código de Defesa do Consumidor que tem aplicação na espécie – Inteligência do teor da Súmula n. 103 deste E. Tribunal de Justiça – Danos morais – Não configuração – Negativa de cobertura fundamentada em suposta cláusula de exclusão – Ausência de descrição de fato que pudesse indicar danos morais indenizáveis – Dissabor decorrente da negativa de cobertura – Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação por dano moral - Recurso provido em parte.